Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710786-94.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELINA SOARES CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDAS PREDATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial o conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Embora afirme ter cumprido a diligência, a menção genérica ao número das nove demandas em um único instrumento apresentado não atende à determinação de especificação do feito. Isso porque, constatada a hipótese de demanda predatória, a autora deveria ter consignado explicitamente na procuração apenas o contrato objeto do processo, o polo passivo e a causa de pedir. 2. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 49466054): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, IV). 2. Sucumbência: Sem custas e sem honorários. 3. Apelante/autora: Celina Soares Chaves 4. Apelado/réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 5. Ação proposta: ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de restituição em dobro. Pedido: decretação da nulidade e inexigibilidade do contrato no 814460102, datado de 31/05/2020, no valor de R$ 1.864,80, pago em 84 parcelas de R$ 22,20; a devolução em dobro da referida quantia e a condenação do réu ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00. Causa de pedir: fraude no ajuste. Data do ajuizamento: 22/11/2022. Valor da causa: R$ 18.729,60. 6. Razões de apelação (ID no 48318621): a) afirma que, apesar da extinção por irregularidade na representação, cumpriu a determinação de emenda e apresentou procuração atualizada com menção expressa ao número do processo; b) sustenta que a extinção prematura caracteriza rigor excessivo. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID n° 49466054). 9. Contrarrazões no ID n° 49466060. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 14. Antes da extinção do processo, a apelante deveria ter cumprido a determinação judicial contida na decisão de ID no 49466042: A parte autora ajuizou 9 demandas questionando empréstimos consignados, todas nesta circunscrição de Santa Maria. Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. Assim, atualize-se instrumento de mandato, especificando-se este feito. Prazo de 5 dias. Pena de extinção em razão da ausência de capacidade postulatória. (grifo nosso) 15. A autora apresentou nova procuração, outorgada em 19/4/2023, conferindo os poderes judiciais aos patronos para atuarem em nove demandas, listadas pelos respectivos números (ID no 49466045). 16. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 49466054). Na oportunidade, registrou-se que “Na hipótese, além da multiplicidade de demandas ajuizadas de forma aparentemente indiscriminada, a petição não está corretamente instruída. A falha não foi corrigida na oportunidade concedida. Ausente, por isso, pressuposto processual: capacidade postulatória”. 17. Ao analisar o processo, o juiz verificou que a apelante suscitou a discussão sobre contratos de empréstimo consignado em nove processos distintos, com a mesma procuração. 18. Embora afirme ter cumprido a diligência, a menção genérica ao número das nove demandas em um único instrumento apresentado não atende à determinação de especificação do feito. 19. Isso porque, constatada a hipótese de demanda predatória, a autora deveria ter consignado explicitamente na procuração apenas o contrato objeto do processo, o polo passivo e a causa de pedir. 20. Precedente: Acórdão 1741995, 07077418220228070010, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. “Não é dado ao causídico o direito de se escusar dos efeitos de sua inércia, mediante argumentação que envida atribuir, indevidamente, a responsabilidade a um suposto formalismo do Judiciário” (Acórdão n. 711733, 20130710103098APC, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE de 19/09/2013. p. 75). 24. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 25. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 22/11/2022. Valor da causa: R$ 18.729,60. Sentença proferida em 12/6/2023; sem honorários advocatícios; sem custas. Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro